Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E OPOSIÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CONSTRUIR. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO – ARIE VILA ESTRUTUAL. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO.
1. O magistrado não é obrigado a acolher o pedido de produção de todas as provas requeridas pelas partes, especialmente se aquelas já trazidas aos autos são suficientes para o seu convencimento (artigos 370 e 371 do CPC).
2. A proteção conferida ao direito de moradia pela Constituição Federal não é absoluta, pois é possível que seja afastado em caso de interesse público social de toda uma coletividade afetada.
3. Constatado que a área objeto da lide possessória é pública, inserida em Área de Interesse Relevante Ecológico – AIRE Vila Estrutural, com riscos à incolumidade física dos ocupantes da região, deve preponderar o interesse público em detrimento do particular, afastando o pedido de reintegração de posse.
4. Apelação do Processo n. 0731070-92.2018.8.07.0001 conhecida e não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação do Processo n. 0702803-88.2020.8.07.0018 não conhecida. Unânime.